Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-13.2009.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000302-13.2009.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.634.488-16 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM - CPF: 008.425.838-15 (ADVOGADO), ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM - CPF: 151.882.818-30 (ADVOGADO), EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - CPF: 042.962.558-86 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0007-55 (AGRAVANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - CPF: 949.639.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (ASSISTENTE), RIVELINO FULVIO LINHARES - CPF: 616.514.431-49 (ASSISTENTE), ANGELINA MILCHARECK HEIN (ASSISTENTE), JAMIL PERPÉTUO LOPES (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO CUNHA - CPF: 503.710.451-34 (ASSISTENTE), FABIO LUIS SÉ BALÃO (ASSISTENTE), DAVID REIS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0007-55 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000302-13.2009.8.11.0008

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo e da Cooperativa Sicredi Sudoeste MT, mantendo a sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. A sentença julgou procedentes os pedidos para compelir as instituições bancárias a corrigirem irregularidades relacionadas ao tempo excessivo de espera para atendimento ao público nas agências situadas nos municípios de Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia e Porto Estrela.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve perda superveniente do objeto da ação civil pública em razão do suposto cumprimento integral das obrigações pelo Banco Bradesco S.A., bem como analisar a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito diante das adequações realizadas.

III. Razões de decidir

3.

O cumprimento da obrigação objeto da ação civil pública em decorrência de comando judicial liminar não extingue o processo sem julgamento do mérito, pois exige-se cognição exauriente para verificar a efetiva solução das irregularidades e assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e a segurança jurídica.

4.

Jurisprudência consolidada confirma que o simples cumprimento das obrigações no curso do processo não configura perda superveniente do objeto, sendo necessária a análise do mérito para definir o direito da parte autora.

5.

A prova pericial constante dos autos demonstra a persistência de irregularidades, mesmo após as medidas adotadas, evidenciando que o cumprimento das obrigações, à época, não foi integral ou tempestivo.

6.

A sentença está em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a necessidade de garantir atendimento digno e eficiente ao público, não havendo vício que justifique sua reforma.

7.

O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno negado provimento.

Teses de julgamento
:

1.

O cumprimento da obrigação de fazer, em decorrência de comando judicial liminar, não implica perda superveniente do objeto da ação civil pública, sendo necessária cognição exauriente para aferir o cumprimento integral e tempestivo das obrigações.

2.

A persistência de irregularidades comprovadas no curso do processo afasta a extinção da ação sem resolução do mérito.

3.

O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024;
TJMT, Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000302-13.2009.8.11.0008

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,

contra a decisão monocrática que negou provimento aos apelos apresentados pelo agravante e pela
Cooperativa
Sicredi Sudoeste MT
, e

manteve a sentença, proferida na ação civil pública de origem, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos, para compelir as instituições bancárias a corrigirem irregularidades relacionadas ao tempo excessivo de espera para atendimento ao público em suas agências nos municípios de Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia e Porto Estrela.

O agravante defende em resumo, a ocorrência de perda superveniente do objeto, com fundamento no cumprimento integral das obrigações impostas no curso do processo
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, “de modo que seja reconhecido que houve a perda superveniente do objeto da ação civil pública em virtude do cumprimento das obrigações pelo Banco Bradesco S.A., julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito”; subsidiariamente, “requer-se seja provido o presente recurso para o fim de dar provimento à apelação, considerando as adequações já realizadas na agência, tal qual argumentado, e reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação”.

A
Cooperativa
Sicredi Sudoeste MT
, por meio da petição de Id. 279810877, apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu provimento.

O
Ministério Público Estadual
, nas suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 285088860).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000302-13.2009.8.11.0008

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Banco Bradesco S.A.
insurge-se

contra a decisão monocrática que negou provimento aos apelos apresentados pelo agravante e pela
Cooperativa
Sicredi Sudoeste MT
, e

manteve a sentença, proferida na ação civil pública de origem, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos, para compelir as instituições bancárias a corrigirem irregularidades relacionadas ao tempo excessivo de espera para atendimento ao público em suas agências nos municípios de Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia e Porto Estrela.

Antes de adentrar no mérito do agravo interno, impõe-se não conhecer das contrarrazões apresentadas pela
Cooperativa
Sicredi Sudoeste MT
, ante a ausência de interesse processual para tanto. Ressalte-se que, no âmbito deste recurso, detém legitimidade e interesse processual para rebater as alegações do agravante tão somente o Ministério Público Estadual, autor originário da demanda e parte diretamente interessada na manutenção da tutela jurisdicional protetiva aos direitos coletivos reconhecidos na decisão agravada. Assim, por questão de ordem, as contrarrazões da Cooperativa não serão conhecidas.

No mérito, verifica-se que o
Banco Bradesco
alega a perda superveniente do objeto da demanda, ao argumento de que teria cumprido integralmente as obrigações impostas pela ação civil pública, inclusive com a implementação de melhorias estruturais, aumento de pessoal, sistemas de senha eletrônica e adequações de acessibilidade nas agências apontadas.

Entretanto, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o cumprimento espontâneo da obrigação objeto da ação civil pública não extingue o processo sem julgamento de mérito, pois a constatação do cumprimento dos deveres impostos deve ser aferida em cognição exauriente, assegurando a eficácia da tutela jurisdicional e a certeza jurídica.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou procedente o pedido para impor à Ré a obrigação de fazer consistente na adoção de todas as providências técnicas necessárias para solver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica consumidores de Jaciara/MT e proximidades.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve perda do objeto da demanda, em razão da alegação de cumprimento das medidas impostas; e (ii) se é devida a manutenção da procedência da ação diante do cumprimento das obrigações no curso do processo.

III. Razões de decidir 3. A alegação de perda de objeto não prospera, uma vez que as medidas adotadas pela requerida se deram somente após o deferimento da liminar, caracterizando reconhecimento do pedido autoral. 4. O cumprimento das obrigações no curso do processo não afasta o interesse de agir do autor, nem configura a perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de obrigação de fazer no curso do processo não configura perda superveniente do objeto, sendo necessário o reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação no 10000212098586001, Rel. Fernando Caldeira Brant; TJMT, N.U 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges.

(TJMT – Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIOMIOCÁRDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CUMPRIMENTO DA TUELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiária, de fato, faz jus à pretensão vindicada.

(TJMT. Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023, publicado no DJE de 09/08/2023).

Ademais, nos autos há prova pericial realizada em 2017 que apontou irregularidades persistentes mesmo após o deferimento da liminar, de sorte que o alegado cumprimento das obrigações não se mostrou integral ou tempestivo, à época.

No que tange ao pedido do agravante para que seja dado provimento ao agravo interno com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação em razão das supostas adequações realizadas nas agências, do mesmo modo, impõe-se o seu afastamento.

Conforme detalhadamente exposto na sentença de mérito, restou cabalmente comprovada a persistência de violação aos direitos dos consumidores, notadamente no que concerne ao tempo excessivo de espera, falhas na acessibilidade e insuficiência dos serviços prestados, elementos estes que fundamentaram a procedência dos pedidos formulados na ação civil pública.

Destaca-se que a sentença está em estrita consonância com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor e com a necessidade de garantir atendimento digno e eficiente à coletividade, não havendo, portanto, qualquer vício ou ilegalidade a justificar sua reforma.

Assim, as alegações do agravante não se sustentam diante do conjunto probatório e do entendimento consolidado acerca da matéria, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Por fim, cumpre destacar que, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de modo que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025